Tribunal: TJPA
Processo: 0010742-37.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010742-37.2018.8.14.0051

APELANTE: LUCAS GABRIEL SOUZA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, CAPUT, DA
LEI Nº 11.343/2006 – TRÁFICO DE DROGAS – 1
)
PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. PROVIMENTO. VETORES DO ART. 59 DO CPB VALORADOS DE FORMA GENÉRICA E COM ELEMENTOS ÍNSITOS AO TIPO PENAL PELO JUÍZO DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE EXASPERAÇÃO DA PENA BASE. REDIMENSIONAMENTO PARA 05 (CINCO) ANOS E 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA.
2)
TENDO SIDO REDIMENSIONADA A PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL, MOSTRA-SE INVIÁVEL O RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DA MENORIDADE PENAL E DA CONFISSÃO APLICADOS NA SENTENÇA RECORRIDA, ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA REPRIMENDA AQUÉM DO MÍNIMO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. INCIÊNCIA DA SÚMULA Nº.: 231 DO STJ.
3)
INAPLICABILIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDAS NA POSSE DO RÉU, ALIADA A CONFISSÃO DE QUE O APELANTE SE DEDICACA A MERCÂNCIA DE ENTORPECENTES QUE INDICAM A DEDICAÇÃO DO RÉU A ATIVIDADE CRIMINOSA.
4)
MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA NO SEMIABERTO.
5)
QUANTUM
DE PENA DEFINITIVA QUE IMPOSSIBILITA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.
6) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO,
TÃO SOMENTE PARA RETIFICAR A PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL, SEM ALTERAÇÃO DO
QUANTUM
DEFINITIVO DA PENA. DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
LUCAS GABRIEL SOUZA DA SILVA
, inconformado com a sentença condenatória (
fls. 120/131 – ID 11047719
) proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/Pa, que o condenou pela prática do delito previsto nos art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, cominando-lhe a pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais (
fls. 181/186 – ID 11047742
), pugnou o recorrente pela redução da pena-base para o mínimo legal, além do reconhecimento da causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado, realizando-se por fim, a modificação do regime inicial de cumprimento da reprimenda para o aberto, demandando, ainda, pela substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Em contrarrazões (
fls. 199/209 – ID 11047748
), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e não provimento do recurso, no que foi seguido pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer (
fls. 213/215 – ID 11514315
)

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia que, no dia 06/08/2010, per volta das 08h50min, na Rua Tupaiulóndia com Nações Unidas, Bairro Urrará, foram presos em flagrante delito
DANIEL SILVA CARVALHO
e
LUCAS GABRIEL SOUZA DA SILVA
.

Segundo apurado, policiais militares faziam patrulhamento ostensivo quando, por volta das 08h50min, avistaram um grupo de pessoas em terreno baldio em atividade suspeita. Com intuito de verificar tal situação, ato contínuo, cercaram a área, sendo que alguns indivíduos que ali estavam conseguiram se evadir, pelo que foi feita a

detenção e abordagem dos associados. Em poder de ambos foi encontrada certa quantidade da substância vulgarmente conhecida como “maconha”, tendo sido encontrado como o acusado Daniel a quantia de R$ 300,00 (trezentos) reais, e com o réu Lucas a quantia de R$ 32,00 (trinta e dois) reais.

Os acusados foram presos em flagrante delito, tendo negado perante a autoridade policial o crime de tráfico de drogas, porém, afirmaram ser usuários de entorpecentes, estando no local da abordagem para consumo.

O ora apelante foi denunciado e sentenciado como incurso no art. 33 da Lei de Drogas, tendo sido cominada a pena definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão a ser cumprida em regime inicial semiaberto e mais 500 (quinhentos) dias-multa, a razão de um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Irresignado,

o recorrente se insurge contra pena base inicial fixada na sentença, pugnando por sua redução ao mínimo legal, tese esta que merece amparo
. Explico
.

Na primeira etapa da dosimetria, verifica-se que o magistrado sentenciante cometeu equívoco na fixação da pena base, haja vista que avaliou os vetores do art. 59 do CPB, referentes a
conduta social, motivos, circunstâncias e consequências do ilícito,
utilizando elementos genéricos e ínsitos ao tipo penal, razão pela qual, redimensiono a reprimenda fixada para o mínimo legal de
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na fase intermediária, ausentes circunstâncias agravantes, tendo sido retificada a pena base para o mínimo legal, mostram-se inaplicáveis as atenuantes referentes a menoridade penal e a confissão espontânea reconhecidas na sentença, uma vez que a sua incidência não pode induzir a redução da reprimenda base aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula nº.: 231 do STJ
[1]
.

Por derradeiro, a quantidade e variedade de substância entorpecente encontrada em poder do acusado, qual seja: 3,5 (três gramas e quinhentos miligramas), fracionadas em 05 (cinco) papelotes de substância vulgarmente conhecida como “cocaína” e mais uma porção de erva prensada pesando 2,0 (duas gramas) de “maconha”, conforme atesta o laudo toxicológico de
fl. 27/28 – ID 11047659
, aliada a confissão do acusado em juízo informando que se dedicava a mercancia de entorpecentes há aproximadamente 01 (um) ano, demonstram a sua dedicação a atividade criminosa, razão pela qual, o apelante não faz jus a causa de diminuição descrita no art. 33, §4º da Lei de Entorpecentes
[2]
.

Em atenção ao
quantum
da pena, deve ser mantido o regime inicial de cumprimento da reprimenda no semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea b) do CPB
[3]
, mantendo-se a pena de multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que a apelante permaneceu presa provisoriamente, cabendo ao juízo das Execuções Penais proceder o devido cálculo.

Em atenção o
quantum
de pena estabelecido, mostra-se inviável a substituição da pena por restritivas de direito, bem como, inaplicável a suspensão condicional da pena.

A
nte ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para retificar a dosimetria da pena na primeira fase, fixando-a no mínimo legal, deixando de aplicar as atenuantes reconhecidas pelo juízo de origem, em observância à Súmula n. 231 do STJ, de modo a manter o
quantum
definitivo de pena estabelecido na sentença, ainda que por fundamento diverso
.

É como voto.

Belém/PA, _____ de fevereiro de 2023.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

[2]
§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

[3]
c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

Belém, 30/03/2023